Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. GRAVE PREJUÍZO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO EM OUTRO ESTADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL E ADEQUADA.
1 – Probabilidade do direito. Rescisão unilateral. Suspensão. Grave prejuízo ao tratamento de saúde. A Lei no 9.656/98 autoriza as operadoras privadas de assistência à saúde o encerramento de suas atividades, desde que garantam a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento (art. 8o, §3o, “b”). As partes firmaram plano coletivo de saúde, com vigência a partir de 20/11/2020. Em 28/04/2023, o réu notificou a empresa acerca da rescisão do plano coletivo de saúde, que se daria em 27/06/2023. O agravado iniciou tratamento de saúde após diagnóstico de espondilite anquilosante em 2021, de modo que o encerramento imotivado dos serviços ofertados pela agravante, mesmo com previsão contratual, acarretaria grave prejuízo ao agravado.
3 – Risco de dano. Ausente. Contraprestação. O custeio do procedimento iniciado pelo agravado não onera de sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento.
4 – Multa cominatória. Proporcional e adequada. O valor fixado a título de astreintes, no caso de descumprimento da ordem de suspensão da rescisão do contrato e manutenção do tratamento de saúde do agravado, é adequado e proporcional para o caso, tendo em vista a urgência do provimento e levando em conta a capacidade econômica da recorrente.
5 – Recurso conhecido e desprovido.